Tribunal: TJDFT
Processo: 0717630-16.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMÓVEL ALIENADO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO/VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o artigo 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro poderão ser opostos pelos titulares atuais do domínio ou da posse do bem constrito, porque destinados a protegê-lo de constrição judicial injusta.
2. O reconhecmento da alienação do imóvel em fraude à execução, pode, de fato, atingir interesse subjetivo do adquirente. Mas esse carece de legitimidade para opor os embargos de terceiro, se deixou de ser detentor do domínio e possuidor da coisa. Porém, tem reservado seu direito de demonstrar a regularidade da transação em sede de denunciação à lide (art. 125, I, CPC) ou até como assistente.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.